Tribunal: TJMT
Processo: 0032120-26.2019.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032120-26.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MURILLO DE FREITAS CORREIA FERREIRA - CPF: 049.231.531-05 (APELANTE), DROGARIA POUPE MAIS (VÍTIMA), JORGE DE SOUZA ALVES CORREA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME FECHADO.
VIABILIDADE.
SÚMULA 269/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do Código Penal) à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A questão em discussão consiste em verificar se a presença de reincidência e de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação do regime inicial fechado
quando imposta
pena
inferior a
4
anos
de reclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

A fixação do regime inicial fechado é legítima quando fundamentada na reincidência do condenado e na existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
, sendo admitida a
adoção do semiaberto
se
a pena não ultrapassar 4 anos de reclusão e as circunstâncias judiciais forem favoráveis.

IV. DISPOSITIVO
E TESE

4
. Recurso

desprovido
.

Tese de julgamento:
“
1.
A existência de circunstâncias judiciais negativas, aliada à reincidência, autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a
pena não
ultrapasse 4 (quatro) anos”.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 33, §§ 2º e 3º,
art. 1
55, § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Súmula 269
; TJMT,
Apelação n. 0004040-79.2018.8.11.0012.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Murillo
d
e Freitas Correia Ferreira
,
em face de sentença proferida pelo Juízo da
8
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT,
que,
nos autos n
.

0032120-26.2019.8.11.0042
,

o condenou à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em
regime fechado, e 12 (doze) dias-multa.

Em raz
õ
es recursais,
requer a
alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto ou aberto, sustentando que
a reincidência, por si só, não justifica a imposição do regime mais gravoso, de modo que
a sentença não observou adequadamente os critérios estabelecidos no art. 33, §
§
2º e 3º,
do Código Penal
e na Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça
.

Em contrarraz
õ
es,
o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por
parecer d
a

Dr
a
.

Silvana Correa Vianna
,
manifestou-se
pelo
des
provimento d
a apelação defensiva
.

É o relatório.

À
douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara
:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim
,
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Extrai-se dos autos que o apelante foi
denunci
ado pela prática do crime de furto qualificado,
pois,
conforme denúncia
, no dia 11/08/2019, durante o repouso noturno, na Drogaria “Poupe Mais”, em Cuiabá/MT, mediante rompimento de obstáculo consistente no arrombamento da porta dos fundos do estabelecimento, subtraiu vários itens de perfumaria, avaliados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Após a
regular
instrução processual, o a
cusado
foi condenado
como incurso nas penas do crime previsto no art.
155, § 4º, I, do Código Penal.

O
magistrado singular
fixou o regime inicial fechado com base nas disposições contidas no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal,
considerando
a reincidência do apelante e a existência de circunstância judicial
desfavorável
.

A defesa pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto ou aberto,
ao argumento de que
não
fo
ram
observado
s

adequadamente os critérios estabelecidos no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal,
e n
a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça
,
sobretudo
porque as circunstâncias judiciais foram preponderantemente favoráveis ao apelante.

Entretanto, não assiste razão à defesa.

Em
análise da sentença, constata-se que, na primeira fase da dosimetria, o magistrado singular valorou as circunstâncias do crime em desfavor do acusado, destacando que o delito ocorreu durante o repouso noturno
, motivo pelo qual fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda etapa,
reconheceu
a
confissão espontânea e a

reincidência
do acusado,
promovendo a compensação entre as circunstâncias
, o que resultou na pena final de
pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
e 12 (doze) dias-multa
, a ser cumprida no regime inicial fechado
.

Para justificar o regime prisional, o magistrado destacou que “embora a pena seja inferior a quatro anos, a reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável não recomendam o cumprimento em regime menos gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal”.

A
Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça
admite
a adoção do regime prisional
semiaberto
ao réu reincidente
se a pena imposta não ultrapassar 04 (
quatro
) anos de
reclusão e
as circunstâncias judiciais
sejam favoráveis, o que não ocorreu no caso.

Ademais, ao
contrário
do alegado pela defesa,
a fixação do regime fechado não afronta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que guarda pertinência com a gravidade concreta da conduta
, praticada com rompimento de obstáculo e durante o período noturno, bem como
com a condição pessoal do apelante, que demonstra propensão à reiteração delitiva.

Nesse sentido, colaciona-se precedente desta Corte de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE PENA. RECURSO DESPROVIDO

(...) É legítima a fixação de regime mais gravoso quando presentes circunstâncias judiciais negativas e reincidência, ainda que a pena seja inferior a 4 anos (
Apelação n.
0004040-79.2018.8.11.0012,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira
d
e Souza, Segunda Câmara Criminal,
DJ
e
05/12/2025)
.

Além disso,
a preocupação com a superlotação carcerária não pode conduzir
à
fixação de regime mais brando sem a devida observância das particularidades do caso. A análise judicial deve considerar primordialmente os critérios estabelecidos pelo Código Penal, quais sejam, o
quantum
da pena aplicada, as circunstâncias judiciais e a condição de reincidência do agente.

Portanto, mantém-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena, por ser a medida adequada e proporcional às circunstâncias do caso, em estrita observância aos princípios da individualização da pena e da suficiência da resposta penal.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO da apelação criminal interposta por
Murillo de Freitas Correia Ferreira

e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026